Tribunal: TJSP
Processo: 2042215-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000239435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2042215-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
RUDIMAR MENDES DE CARVALHO JUNIOR e Paciente EDSON RICARDO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042215-59.2020.8.26.0000 -Voto no 26.449
2
VOTO No 26449
HABEAS CORPUS No 2042215-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1502150-08.2019.8.26.0617
IMPETRANTE: RUDIMAR MENDES DE CARVALHO JUNIOR
PACIENTE: EDSON RICARDO DE ALMEIDA
HABEAS CORPUS Liberdade Provisória Benefício já
concedido em Primeiro Grau - Expedido alvará de
soltura. Pedido prejudicado.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de EDSON RICARDO DE ALMEIDA, sob alegação de estar ele sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da
comarca de São José dos Campos.
Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão em flagrante
foi convertida em preventiva.
A Defesa do paciente postulou a concessão da liberdade provisória, no
entanto, o pleito restou indeferido.
Insurge-se contra a manutenção da custódia cautelar.
Alega o n. impetrante, em síntese, não estarem presentes os requisitos
da prisão preventiva e que a decisão combatida carece de fundamentação idônea.
Por fim, aduz que o paciente é “pessoa humilde, não possui grau de
escolaridade, possui residência, é trabalhador” (fls. 03).
Diante disso requer, liminarmente, seja expedido o competente alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2042215-59.2020.8.26.0000 -Voto no 26.449
3
de soltura clausulado, em favor do paciente. No mérito, pede a ratificação do pedido.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25).
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu
parecer (fls. 33/34).
É o relatório.
A D. Autoridade, apontada como coatora, prestou as suas informações a
fls. 28/30, afirmando que se trata de paciente processado pelo suposto cometimento
do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo mantida a sua prisão cautelar, já que
se trata de pessoa reincidente e com maus antecedentes criminais.
Entretanto, analisando o processo digital, contata-se que o Juízo “a quo”,
por decisão datada de 20 de março de 2020, concedeu ao paciente o benefício da
liberdade provisória, com a expedição do respectivo alvará de soltura clausulado, cujo
cumprimento deu-se em 23 de março de 2020.
Logo, levando em conta que o paciente foi colocado em liberdade,
ocorreu a perda do objeto do presente pedido.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o “writ”.
ALEX ZILENOVSKI Relator